Tribunal: TJMT
Processo: 1013297-22.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013297-22.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR - CPF: 029.714.281-09 (APELANTE), JOMAR CEBALHO DOS SANTOS - CPF: 043.585.311-21 (APELADO), AERTON ANDRE SOARES MELO - CPF: 630.784.061-72 (TESTEMUNHA), EDSON LUIZ DA ROSA - CPF: 869.770.599-15 (TESTEMUNHA), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ELISEU VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.317.651-90 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Busca domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Crime permanente. Prova suficiente. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade. Dosimetria. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que condenou o apelante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto, e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado,
visando a anulação das provas e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou alteração do regime prisional.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da busca domiciliar; 2)

insuficiência de provas para a condenação do
tráfico de drogas; 3)
droga destinada ao consumo pessoal; 4)

direito ao regime menos gravoso.

III.
Razões de decidir

1. O ingresso dos policiais na residência encontra amparo constitucional diante de fundadas razões indicativas de flagrante delito, consistente em crime permanente, demonstrado pela visualização do apelante portando objeto semelhante a arma de fogo e pela fuga para o interior do imóvel.

2. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido foram comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos harmônicos dos agentes públicos, corroborados pela confissão parcial do apelante.

2. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão parcial do apelante e apreensão de droga, arma de fogo e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

3.
A

possível condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

4. O regime inicial fechado mostra-se proporcional e juridicamente adequado, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento
:

1.
É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito em crime permanente.

2. A condenação por tráfico de drogas deve ser mantida quando há apreensão de entorpecente, depoimentos coerentes colhidos sob contraditório e elementos que indicam destinação comercial da substância.

3. A condição de usuário não afasta a tipicidade do crime de tráfico de drogas.

4. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, I, 69; CPP, arts. 593, I, 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.670.055/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.05.2021; TJMT, Apelação nº 0021319-51.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 23.04.2021; TJMT, Apelação nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1013297-22.2024.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe 1013297-22.2024.8.11.0006), que o condenou por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime semiaberto, e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10826/2003 - (ID 330307423).

O apelante suscita: 1) nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial. No mérito, sustenta que: 2)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 3) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 4) faria jus a regime inicial diverso do fechado para a pena de reclusão.

Pede o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar, por conseguinte, absolvido de ambos os delitos também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal ou estabelecido regime diverso do fechado.

Incidentalme
nte
, pede para recorrer em liberdade. (ID 330307436).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 330307439).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. DO MÉRITO. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPERTINÊNCIA. A REINCIDÊNCIA OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. 4. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO MANTIDA POR PERSISTIREM AS RAZÕES DA CUSTÓDIA. RÉU PREVENTIVAMENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO NA SENTENÇA DE REGIME INICIAL FECHADO. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 340979873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos investigadores de polícia [Aerton André Soares Melo e Edson Luiz da Rosa] que no dia 29.10.2024, por volta das 15h30, realizavam diligências em apuração a uma série de furtos ocorridos na região e durante o patrulhamento, a equipe policial passou em frente à residência do apelante [Rua São Bento, nº 100, Jardim Marajoara, em Cáceres-MT], local conhecido como ponto de venda de drogas, popularmente denominado “Boca do Souza”. A porta da frente encontrava-se aberta, permitindo a visualização do seu interior; ao notar a aproximação da viatura da Polícia Civil, o apelante, que estava sentado no sofá da sala, levantou-se bruscamente e correu para o interior da residência, portando um objeto que aparentava ser uma arma de fogo prateada/inoxidada. Essa atitude levantou suspeita imediata de situação de flagrante, motivando os policiais a ingressarem no imóvel para realizar a abordagem. No interior da casa, os agentes públicos encontraram o apelante saindo do quarto, visivelmente nervoso e, em busca no cômodo, foi localizado 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, com 4 (quatro) munições intactas, escondido dentro de um tênis preto. No mesmo local, foram apreendidos R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) em notas diversas, R$ 118,45 (cento e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) em moedas e, dentro de um freezer, 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas) de maconha e 530,71g (quinhentos e trinta gramas e setenta e um centigramas) de ácido bórico, substância comumente utilizada para o preparo e aumento do volume de entorpecentes (ID 330306886 - Pág. 12/15 e Relatório de Mídias ID 330307410)

No caso, o ingresso dos policiais civis na residência do apelante não foi arbitrário, mas amparado em fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime no local. A conjugação de fatores – conhecimento prévio de que a residência era um ponto de tráfico, a porta aberta e, principalmente, a fuga do apelante para outro cômodo do imóvel portando objeto semelhante a uma arma de fogo nas mãos – constitui justa causa para a medida.

Sobre o tema, o c. TJDF assim decidiu:

“Conquanto de envergadura constitucional, a inviolabilidade domiciliar não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5º, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 2. Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 3. A descoberta posterior da prática, em tese, de um novo crime (tráfico de drogas) no interior da residência, decorreu de uma circunstância anterior concreta (possível ameaça e posse irregular de arma de fogo), justificadora do ingresso dos policiais na casa do então suspeito.”
(AP 0701455-19.2021.8.07.0012 – Rel.: Gislene Pinheiro – 1ª Turma Criminal – DJe 31.8.2024)

Sopesadas a natureza permanente da posse ilegal de arma de fogo e do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais [precedida de visualização do apelante com arma de fogo em mãos], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 29/10/2024, por volta de 15h30min, na residência localizada na Rua São Bento, n.º 100, Jardim Marajoara, em Cáceres-MT, o acusado EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tinha em depósito e guardou drogas, consistente em 265g de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...] no dia 29/10/2024, por volta de 15h30min, na residência localizada na Rua São Bento, n.º 100, Jardim Marajoara, em Cáceres-MT, o acusado EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistente no revolver, calibre .38, marca Rossi, n.º de série não localizado, bem como 04 (quatro) cartuchos do mesmo calibre, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 [...]”
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça – ID 330307369)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Feito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, na hipótese, pode ser comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.514634, Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.209696-A01 e Laudo Pericial de aracterização e eficiência de arma de fogo e munições nº 531.2.13.9047.2024.210259-A01.

Ambos os testes, registre-se, apresentaram resultados positivos para a presença de “[...] canabinoides, dentre eles o ‘THC’ (tetrahidrocanabinoide), substâncias presentes na planta Cannabis sp. (MACONHA) [...]”, nas alíquotas submetidas a exame (Id. 175592085, fls. 55 a 59).

Quanto ao exame pericial da arma, registrou-se a descrição como tipo Revólver, marca/fabricante/país Rossi/Brasil sf, calibre de .38, nº de série não localizado, em bom estado de conservação e com classificação de uso permitido. Ainda, que as munições são de calibre .38 SPL. Portanto, concluiu-se que a arma de fogo e munições encontravam-se "[...] em bom estado de conservação, apresentando os mecanismos de funcionamento satisfatórios, mostrando-se eficientes, revelando-se capazes para realizar disparos, deflagrar cartuchos de munição de calibre compatível e produzir tiros (lançamento de projéteis) sendo capazes de produzirem lesões de naturezas perfuro-contusas graves ou gravíssimas, e até a morte de outrem [...]" (Id. 170106911).

Há também, em consonância com a confissão espontânea perante a autoridade policial e repetida em juízo, provas suficientes de autoria do fato criminoso imputado ao acusado, ou seja, de que possuía arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De igual modo, embora ele tenha alegado que as drogas apreendidas eram para consumo pessoal, há provas suficientes de autoria quanto ao fato criminoso imputado a ele, de que tinha em depósito drogas destinadas à traficância. [...]

Também, a comprovar a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Além disso, converge com a confissão espontânea de porte de arma e munições de uso permitido.

Anote-se, por oportuno, que, a quantidade de entorpecente apreendido é compatível com a mercancia. Isso porque fracionados em 1 grama, massa proporcional à de uma porção para consumo pessoal vendida normalmente a R$ 15,00 cada, permitiria a confecção de mais ou menos 265 cigarros de maconha (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10247583720238110002, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024). [...]

Logo, julgo parcialmente procedente o pedido inicial a fim de CONDENAR Eurides Costa Souza Junior como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/06 e, à luz do princípio do in dubio pro reo, ABSOLVER Eurides Costa Souza Junior com relação ao delito previsto no art. 180, caput, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena. [...]

- Tráfico de drogas. [...]

2. Antecedentes: infere-se do ExPe 0034213-64.2016.8.11.0042 que o réu ostenta quatro condenações, três com trânsitos em julgado anteriores à data do fato objeto desta persecução penal e uma com trânsito em julgado posterior (1. PrEsAn 0000000-00-0000.2.00.8243, caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06; 2. APOrd 0005800-28.2011.8.11.0006, § 2º do art. 157 do CP; 3. PrEsAn 0016747-57.2016.8.11.0042, caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e 4. APOrd 1006250-31.2023.8.11.0006, caput do art. 147 e § 13º do art. 129 ambos do CP), de modo que as três primeiras serão consideradas na segunda fase e a última nesta fase. Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” (AgRg no HC n. 607.497/SC apud STJ - AgRg no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024); [...]

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. [...]

Há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea parcial a considerar.

Consequentemente, diminuindo-a em 1/12 e aumentando-a em 1/4 em razão das reincidências remanescentes, FIXO a pena intermediária em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de seiscentos e sessenta e sete dias-multa.

Vale lembrar que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena” (Súmula 630 do STJ).

Outrossim, como se sabe, “[...] em caso de acusado multirreincidente deve-se adotar um critério progressivo para a aplicação da fração de aumento, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas condenações; 1/4 (um quarto) para três condenações; 1/3 (um terço) para quatro condenações e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10149386820238110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2024, grifo nosso). [...]

Não há causas de aumento a considerar. Inaplicável à hipótese, a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por essa razão, MANTENHO a pena definitiva em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de seiscentos e sessenta e sete dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos. [...]

- Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. [...]

2. Antecedentes: infere-se do ExPe 0034213-64.2016.8.11.0042 que o réu ostenta quatro condenações, três com trânsitos em julgado anteriores à data do fato objeto desta persecução penal e uma com trânsito em julgado posterior (1. PrEsAn 0000000-00-0000.2.00.8243, caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06; 2. APOrd 0005800-28.2011.8.11.0006, § 2º do art. 157 do CP; 3. PrEsAn 0016747-57.2016.8.11.0042, caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e 4. APOrd 1006250-31.2023.8.11.0006, caput do art. 147 e § 13º do art. 129 ambos do CP), de modo que as três primeiras serão consideradas na segunda fase e a última nesta fase. Nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, “[...] a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” (AgRg no HC n. 607.497/SC apud STJ - AgRg no HC: 906382 RS 2024/0132880-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024); [...]

FIXO, adotando a fração de 1/6 a partir do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, pena-base do delito em um ano e dois meses de detenção e pagamento de onze dias-multa. [...]

Há a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea a considerar, a qual compenso integralmente com a reincidência inerente ao PrEsAn 0016747-57.2016.8.11.0042.

Consequentemente, aumentando-a em 1/5 em razão das reincidências remanescentes, FIXO a pena intermediária em um ano e dois meses e doze dias de detenção e pagamento de doze dias-multa. [...]

Por essa razão, MANTENHO a pena definitiva em um ano dois meses e doze dias de detenção e pagamento de doze dias-multa. [...]

Em tempo, embora se esteja diante da ocorrência de concurso formal perfeito ou próprio, necessária a aplicação do concurso material benéfico (parte final do caput do art. 70 do CP).

Desse modo, a pena final do réu Eurides Costa Souza Junior é de seis anos e oito meses de reclusão; um ano dois meses e doze dias de detenção; e seiscentos e setenta e nove dias-multa, os quais ATRIBUO, a cada um, valor de trinta avos.

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO o regime fechado para o início do cumprimento da pena de seis anos e oito meses de reclusão (art. 33, §§ 2º, ‘b’ e 3º, do CP) e semiaberto da de um ano e dois meses de detenção (art. 33, §§ 2º, ‘c’ e 3º, do CP). [...].” (Raíssa da Silva Santos Amara, juíza de Direito – ID 330307423)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido estão demonstradas pelo Auto de Apreensão nº 2024.16.514634 (ID 330306886 - pág. 16/17), Laudo Pericial nº 531.3.10.9047.2024.209696-A01 (ID 330306886 - pág. 47/51) e Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 531.2.13.9047.2024.210259-A01 (ID 330306897), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Aerton Andre Soares Melo, policial civil (ID 330306886 - pág. 12/13), Edson Luiz da Rosa, policial civil (ID 330306886 - pág. 14/15), Jomar Cebalho dos Santos, testemunha (ID 330306886 - pág. 32/33) e interrogado o apelante EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR (ID 330306886 - pág. 39/40),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aerton André Soares Melo, Edson Luiz da Rosa, Eliseu Vilarinho da Silva e interrogatório do apelante EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR (Relatório de Mídias - ID 330307410).

Vejamos as pretensões absolutórias/desclassificatória.

Do tráfico de drogas

(Lei nº 11.343/2006)
:

Verificam-se que os policiais civis [Aerton André Soares Melo e Edson Luiz da Rosa] descrevem, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas) de maconha, 530,71g (quinhentos e trinta gramas e setenta e um centigramas) de ácido bórico, 1 (um) revólver calibre .38 municiado e a quantia de R$ 2.918,45 (dois mil, novecentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, no dia 29.10.2024, por volta das 15h30, na posse do apelante [EURIDES COSTA SOUZA JUNIOR], que estava em uma residência, localizada à Rua São Bento, n.º 100, Jardim Marajoara, em Cáceres-MT, após fuga ao avistar a viatura da Polícia Civil. (ID 330306886 - pág. 12/15; Relatório de Mídias - ID 33030741).

A posse da arma de fogo municiada, bem como da maconha apreendida foi admitida pelo apelante, em Juízo, oportunidade na qual afirmou que a arma seria para sua proteção, porque tinha medo de ser morto por alguma facção criminosa, e o entorpecente para uso pessoal (Relatório de Mídias - ID 330307410).

Ressalta-se que a forma de acondicionamento da maconha – 2 (duas) porções, totalizando 265g (duzentos e sessenta e cinco gramas) –, somadas à apreensão de arma de fogo e dinheiro trocado [R$ 2.800,00 em cédulas e R$ 118,45 em moedas] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, a quantidade de [265g de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que a maconha permitiria a confecção de 265 (duzentos e sessenta e cinco) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Ademais, a maconha apreendida possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Por seu turno, a versão apresentada pelo apelante, em Juízo, de que havia adquirido o entorpecente para consumo pessoal, por ser dependente químico há mais de 25 (vinte e cinco) anos, não elide sua responsabilização por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão parcial do apelante e apreensão de droga, arma de fogo e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória ou desclassificatória se mostram improcedentes.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 12):

As declarações dos policiais civis [Aerton André Soares Melo e Edson Luiz da Rosa] são uniformes e precisas no sentido de que o apelante tinha 1 (um) revólver calibre .38, com numeração suprimida e 4 (quatro) munições intactas do mesmo calibre, guardada dentro de um tênis preto, no seu quarto, no dia 29.10.2024, por volta das 15h30, na residência localizada à Rua São Bento, n.º 100, Jardim Marajoara, em Cáceres-MT (ID 330306886 - pág. 12/15; Relatório de Mídias - ID 33030741).

A posse das arma e munições foi admitida pelo apelante, na fase judicial

(Relatório de Mídias - ID 33030741).

A eficiência da arma e munições foi aferida pelo perito criminal Roseildo Honorato Diniz [mat. 255238], a qual concluiu que “
a arma de fogo à prova de tiros, foi observado o funcionamento normal dos seus mecanismos de engatilhamento, de disparo, de segurança e de repetição
”, bem como que “
os testes de eficiência 4(quatro) cartuchos calibre .38 [...] deflagraram suas respectivas cargas ao serem suas cápsulas de espoletamento percutidas na primeira tentativa de disparo de cada cartucho
” (Laudo Pericial de Eficiência de Arma de Fogo e Munições nº 531.2.13.9047.2024.210259-A01 - ID 330306897).

Com efeito, a posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido

é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“
Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório
.” (TJMT, AP NU 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Nesse quadro, impõe-se conservar a condenação do apelante pela posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 12).

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Do tráfico de drogas

(Lei nº 11.343/2006)
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes do agente, pois, na data do fato [29.10.2024], possuía 4 condenações transitadas em julgado (SEEU 0034213-64.2016.8.11.0042), sendo que a condenação referente a AP 1006250-31.2023.8.11.0006 [por ameaça e lesão corporal - arts. 147 e 129, § 13º, do CP – transitada em julgado em 15.4.2025] foi utilizada na primeira etapa dosimétrica a caracterizar os maus antecedentes, autorizando e elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – porque o apelante, à época do fato [29.10.2024], registrava condenação por tráfico de entorpecentes, com transito em julgado em 15.6.2009 (SEEU 0034213-64.2016.8.11.0042 - AP 243/2008); roubo, com trânsito em julgado em 29.11.2011 (SEEU 0034213-64.2016.8.11.0042 - AP 0005800-28.2011.8.11.0006) e tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado em 16.11.2016 (SEEU 0034213-64.2016.8.11.0042 - AP 0016747-57.2016.8.11.0042) -, bem como a atenuante da confissão espontânea parcial (CP, at. 65, III, ‘d’). Por ser a agravante preponderante à atenuante majorou a pena intermediária para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa. (STJ - AgRg no REsp: 2017835/TO, Rel.: Min. Otávio de Almeida Toledo Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 25.3.2025)

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, de modo a conservar a pena definitiva do tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa
.

Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (Lei nº 10826/2003, art. 12):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, considerada a negativação dos antecedentes, com base no mesmo fundamento adotado para o tráfico de drogas.

Na segunda fase, compensou integralmente a agravante de reincidência referente à AP 0016747-57.2016.8.11.004 com a atenuante de confissão espontânea, majorando em 1/5 (um quinto) pelas reincidências remanescentes (AP 243/2008 e AP 0005800-28.2011.8.11.0006), a preservar a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, totaliza-se a pena da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa, visto que inexistem majorantes ou minorantes.

Por força do concurso material (CP, art. 69), a pena definitiva do apelante resulta em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção de detenção e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena de reclusão imposta -
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
-
a existência de circunstância judicial desfavorável
- antecedentes
- e a reincidência
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016;
AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022
). Por sua vez, quanto a pena de detenção, deve ser
mantido o regime inicial semiaberto em razão dos maus antecedentes e da reincidência (STJ, Súmula 269; TJMT, AP nº 0014486-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026